Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-58.2020.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-58.2020.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA

APELADO: MAIRA ROSSI

Advogado(s)
:
LEANDRO ALVES COELHO

*** E

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. EFETIVO PREJUÍZO. PROVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. PROFESSOR MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. COMPOSIÇÃO. LEI FEDERAL N.º 11.738/2008. REGÊNCIA DE CLASSE. LIMITE. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXCEDENTES. REMUNERAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Exercido regularmente o direito de defesa e inexistindo demonstração de dano concreto à ampla defesa ou ao contraditório, afasta-se a alegação de nulidade processual decorrente de erro no cômputo do prazo recursal.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - A Lei Federal nº 11.738/2008, ao instituir o piso salarial do magistério público, fixou regra geral de observância obrigatória por todos os entes federativos, limitando a 2/3 da jornada semanal o tempo destinado às atividades de interação com os educandos, reservando 1/3 às atividades extraclasse.

III - Configurada a extrapolação do limite máximo legal, faz jus o docente à adequação da jornada de trabalho e ao pagamento das horas excedentes, com o adicional legal correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV - A verba de “atividade complementar”, de natureza remuneratória, não afasta o dever de observância da proporcionalidade legal nem impede o direito ao recebimento das horas excedentes.

V – Proferida a sentença em conformidade com a jurisprudência vinculante e legislação de regência, impõe-se sua manutenção e a majoração dos honorários advocatícios inicialmente fixados.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8000080-58.2020.8.05.0114
,

da Comarca de Itacaré, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE ITACARE e como
Apelada
MAIRA ROSSI.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA